Tribunal: TJDFT
Processo: 0751895-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0751895-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARIO ANUNCIACAO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo executado contra decisão que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido do executado consistente na redução do percentual de penhora salarial, nos seguintes termos. “1. Cuida-se de pedido formulado pelo executado requerendo a concessão de tutela provisória de urgência incidental para redução do percentual de penhora salarial atualmente fixado em 30% (trinta por cento), com fundamento em alegada alteração superveniente de sua condição financeira, especialmente em razão de problemas de saúde de sua cônjuge e despesas médicas recorrentes (ID 243692948). O pedido, contudo, não merece acolhimento. Conforme se extrai dos autos, a penhora de 30% sobre os proventos líquidos do executado foi regularmente determinada por este juízo (ID 163098609), tendo sido objeto de impugnação (ID 175825305), a qual foi rejeitada por intempestividade (ID 184669826). Posteriormente, o executado interpôs Agravo de Instrumento (no 0707341-30.2024.8.07.0000), que também foi considerado intempestivo e não conhecido, resultando na revogação da decisão liminar que havia reduzido o percentual para 10% (ID 196596428 e 210221924). A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admite a penhora de percentual sobre verbas salariais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. No caso em tela, os contracheques juntados aos autos demonstram que o executado aufere renda líquida superior a R$ 3.000,00 mensais (ID 175825318), mesmo após os descontos legais e facultativos, o que permite a manutenção da penhora sem prejuízo absoluto à sua subsistência. Ademais, os argumentos trazidos na nova petição (ID 243692948) não se mostram suficientes para afastar a preclusão já operada sobre a matéria, nos termos do art. 507 do CPC. Trata-se de tentativa de rediscussão de questão já decidida e consolidada no curso do processo, o que não se admite. Por fim, cumpre destacar que o percentual de 30% encontra respaldo na jurisprudência e se mostra razoável diante da necessidade de efetividade da execução, sem configurar medida excessivamente gravosa ao executado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de redução do percentual de penhora salarial formulado na petição de ID 243692948.” Em suas razões, o agravante sustenta que existem fatos novos aptos a justificar a rediscussão da matéria, especialmente as despesas médicas decorrentes do infarto agudo do miocárdio sofrido por sua cônjuge, ocorrido em maio de 2025, as quais teriam impactado severamente sua renda familiar. Alega que a manutenção da penhora em 30% viola o mínimo existencial, sobretudo porque já suporta descontos facultativos superiores a R$ 4.500,00. Defende que a preclusão não se aplica, pois haveria fato superveniente relevante. Informa que sua renda teria sido comprometida por custos inesperados de saúde e que a decisão agravada não observou o princípio da dignidade da pessoa humana. Acrescenta que a jurisprudência admite flexibilização do percentual de penhora quando demonstrado risco à subsistência. Afirma, ainda, que sua remuneração permanece gravemente comprometida com o conjunto de descontos atuais. Requer a concessão da tutela recursal para reduzir imediatamente a penhora salarial de 30% para 10%, até o julgamento final do agravo. Subsidiariamente, requer a fixação de percentual menor que assegure seu mínimo existencial e permita o custeio do tratamento médico familiar. É o relatório do necessário. Decido. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. A controvérsia recursal consiste em definir se há fato novo capaz de justificar a revisão do percentual de penhora salarial de 30%, já fixado de forma definitiva no processo de origem. Quanto ao tema, em tese, é passível de discussão em agravo de instrumento (art. 1015, parágrafo único, e art. 525, § 1o., VII do CPC). Contudo, quando a questão houver sido discutida e decidida em momento processual anterior ao trânsito em julgado, estabelece-se o óbice dos arts. 507 e 508 do CPC: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” A questão relativa ao percentual de 30% foi definitivamente decidida no processo de origem, inclusive com reconhecimento de preclusão, conforme consta da decisão agravada. O agravante já havia impugnado tal percentual e interpôs agravo de instrumento anterior (Processo no 0707341-30.2024.8.07.0000), o qual não foi conhecido por intempestividade. Os novos documentos apresentados (despesas médicas e receituários), embora demonstrem gastos eventuais, não evidenciam alteração da capacidade financeira do executado em relação ao momento em que foi deferida a penhora de percentual sobre sua remuneração, em 28/07/2023. A questão, portanto, já foi objeto de análise em decisão anterior, de modo que não pode ser rediscutida. Desse modo, operou-se a preclusão, o que impede a parte agitar novamente o tema no juízo de origem com o objetivo de possibilitar eventual recurso que lhe seja favorável. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. TESE JÁ DECIDIDA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TEMAS ADUZIDOS NA IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MOTIVAÇÃO ALIUNDE OU PER RELATIONEM. VALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. IPC/INPC. 1. Não deve ser conhecida a temática agitada em sede recursal quando esta já fora decidida em decisão preclusa nos autos. Inteligência do art. 507, CPC. 2. Não se considera carente de fundamentação a decisão que, embora veicule razões sucintas, contenha motivação aliunde (ou "per relationem"). 3. O índice de correção monetária aplicável à espécie é o IPC/INPC, tal como determinado na decisão agravada. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.” (Acórdão 1847183, 07523842420238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2024, publicado no PJe: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É, pois, caso de inadmissibilidade o agravo de instrumento. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Advirto o agravante que a interposição de novo recurso está sujeito à multa. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w